Tribunal: TJES
Processo: 5009461-39.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009461-39.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DILSON ANTONIO LIMA ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em demanda fundada na alegação de fraude e ausência de consentimento do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição; (ii) analisar a validade da contratação e a distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura; (iii) definir a forma de restituição do indébito e a necessidade de compensação de valores creditados; (iv) aferir a configuração e o
quantum
dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de fraude e ausência de manifestação de vontade caracteriza nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível de confirmação ou convalescença pelo decurso do tempo (CC, art. 169), afastando-se a decadência, enquanto a prescrição renova-se a cada desconto mensal indevido nas relações de trato sucessivo.

4. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade (CPC, art. 429, II), encargo do qual não se desincumbe o banco ao deixar de produzir perícia grafotécnica frente à divergência apontada.

5. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, ocorrendo de forma simples para descontos anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, impondo-se, ainda, a compensação do valor creditado (
TED
) na conta do autor para evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

6. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de fraude configura dano moral indenizável, cujo
quantum
deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução para R$ 7.000,00 a fim de alinhar-se aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus da prova de sua autenticidade, cuja ausência acarreta a nulidade do negócio. 2. A restituição em dobro do indébito por cobrança contrária à boa-fé objetiva aplica-se aos descontos realizados após 30.03.2021, devendo ser simples os anteriores, autorizada a compensação de valores efetivamente recebidos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 169, 178 e 884; CDC, art. 27; CPC, arts. 6º, 85, § 2º, 369 e 429, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009461-39.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO BUOSI - SP227541-A
APELADO: DILSON ANTONIO LIMA ALVES
Advogado do(a) APELADO: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 0229020012615, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
a ocorrência de decadência e prescrição;
ii)
que a contratação do cartão consignado ocorreu de forma regular, mediante assinatura e validação digital;
iii)
que inexiste ato ilícito ou má-fé a ensejar a repetição em dobro, devendo ser aplicada, subsidiariamente, a modulação temporal do STJ;
iv)
que o dano moral não restou configurado ou, alternativamente, o
quantum
deve ser reduzido;
v)
a necessidade de compensação dos valores disponibilizados (TED) para evitar enriquecimento sem causa.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo, consignando, desde já que não vislumbro merecer provimento. Explico.

Inicialmente, rejeito as prejudiciais de decadência e prescrição suscitadas. A hipótese dos autos não versa sobre vício de consentimento (erro, dolo, coação), sujeito ao prazo decadencial de quatro anos (art. 178 do CC), mas sim sobre a inexistência do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade (fraude/assinatura falsa), vício que acarreta nulidade absoluta e não convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil. Quanto à prescrição, tratando-se de relação de trato sucessivo com descontos mensais no benefício, o prazo quinquenal (art. 27 do CDC) renova-se a cada lesão, não havendo prescrição do fundo de direito.

Superada a questão, avanço sobre o mérito destacando que a parte apelada ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e reparação indenizatória em razão da contratação, sem seu consentimento, de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito (RMC).

O Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, assim consagrou a tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que, embora tenha juntado cópia do contrato físico, a parte autora impugnou veementemente a assinatura ali aposta, apontando divergência grosseira em relação aos seus documentos pessoais. A instituição financeira, por sua vez, não requereu a produção de perícia grafotécnica, o que por si só não permite concluir pela efetiva contratação pela parte autora, notadamente diante da existência de diversos outros casos de fraude.

Não há como se ignorar a fragilidade a que estão expostos os consumidores, principalmente idosos, diante da facilitação dos processos de abertura de conta e contratação de empréstimos, sem que se adote meios mais efetivos de confirmação da veracidade e da intenção de contratação, evitando as recorrentes fraudes noticiadas.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

Todavia, quanto ao pedido de compensação, o recurso merece acolhida. Os elementos dos autos indicam a existência de operações de crédito em favor do consumidor, identificado nas faturas e transferência original via TED, vinculados à reserva de margem objeto da lide que recaíram na mesma instituição financeira e agência em que a parte autora recebe seu benefício previdenciário.

Ressalto ser imperioso o abatimento do valor disponibilizado ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), devendo o montante creditado na conta da parte autora ser compensado com o total da condenação imposta ao Banco, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal Justiça, no EAREsp 676.608/RS, sob relatoria do Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.", tendo, todavia modulado os efeitos da decisão para os indébitos posteriores à data de publicação do acórdão.

No caso, como parte dos descontos se deu antes da data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021), esses valores descontados devem ser restituídos de forma simples, ao passo que os valores descontados após a referida data devem ser restituídos em dobro.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

Entretanto, o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo. O montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), parece-me mais adequado e proporcional, encontrando-se em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, cumprindo a função reparatória sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados na origem em 15% sobre o valor da condenação, entendo estarem de acordo com o art. 85, §2º, do CPC e não se mostrarem exorbitantes, devendo prevalecer diante da sucumbencia mínima da parte autora.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
i)
determinar a compensação dos valores creditados na conta do autor com o montante da condenação;
ii)
reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais); e
iii)
consignar que os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, mantendo-se a devolução em dobro apenas para os posteriores a essa data.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.